Tribunal: STF
Processo: Rcl 87111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Macapá nos autos do Processo nº 0001231-02.2025.5.08.0208, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADPF nº 485. 



    O Estado do Amapá narra que “[o] ato reclamado tem por objeto o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado. O objetivo final é a transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas.” (e-doc. 1, p. 1).



    Defende que há violação a entendimento vinculante firmado no paradigma, mediante o qual o STF teria fixado diretriz de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (e-doc. 1, p. 3). 



    No ponto, argumenta que,



    “[e]mbora os sequestros de verba pública a título de créditos de empresa junto às contas do Estado tenham, de fato, encerrado, os Juízos do trabalho prosseguem com outro ato que tem o mesmo efeito: expedem Mandados de Retenção, Bloqueio e Penhora a esse mesmo título, porém agora impõem diretamente ao gestor que deposite as quantias em contas judiciais para que sejam utilizadas no pagamento de dívidas trabalhistas da empresa ré ou executada. Ou seja, isso, na prática, tem o mesmo resultado de intromissão nas decisões do Executivo quanto à condução financeira da Administração” (e-doc. 1, p. 18).



    O Estado do Amapá defende que “a persecução de tais valores seja feita exclusivamente quando já estiverem em contas bancária privadas e completamente fora da disponibilidade financeira da Administração” (e-doc. 1, p. 18).



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada. No mérito, pretende que



    “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar todas as ordens de constrição de verba pública estadual proferidas no processo 0001231-02.2025.5.08.0208, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração.”



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação. 



    Aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Macapá em face do Estado do Amapá, nos termos:



    “O arresto de créditos em poder de terceiros é uma medida plenamente possível como forma de garantir a execução, conforme o disposto nos arts. 139, IV do CPC 301 e 305 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho por força do art. 769 da CLT.



    Relavante diferenciar o discutido nestes autos e o debate travado na ADPF 485 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 485).



    Em resumo, a estabeleceu que a Justiça do Trabalho ADPF 485 não pode bloquear diretamente dinheiro público do Estado para pagar dívidas de empresas privadas, ainda que essas empresas tenham contratos com o governo. O Estado deve pagar seus débitos de acordo com as regras próprias para ente público (precatórios).



    O arresto tem como alvo crédito pertencente à empresa privada (VIGEX), que está momentaneamente sob custódia da SESA (terceiro devedor/fonte pagadora). Trata-se, portanto, de medida constritiva sobre o patrimônico da reclamada, e não sobre dinheiro público.



    Para corroborar a tese em análise, é imperioso destacar o precedente qualificado trazido pelo sindicato e proferido pela Primeira Turma do e. TRT da Oitava Região no âmbito do Agravo de Petição AP 0000034-04.2023.5.08.0007



    (...)



    Ao bloquear o valor devido à VIGEX, o Judiciário apenas assegura que o patrimônio da devedora principal seja reservado para o pagamento de dívidas alimentares, sem adentrar, neste momento, na questão da responsabilidade do Ente Público, que será analisada no mérito.



    (...)



    Os demais pedidos formulados pelo Sindicato Autor – notadamente o pagamento de verbas rescisórias, FGTS, multas convencionais e legais (arts. 467 e 477 da CLT), diferenças salariais, dano moral individual homogêneo e a discussão da desconsideração da personalidade jurídica e da responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá – exigem dilação probatória e a apresentação de defesa pelos Reclamados.



    Ante todo o exposto, com fundamento nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/2015, formulado pelo SINDIVIAP e DETERMINO que o DEFIRO ESTADO DO AMAPÁ (SESA):



    I- Abstenha-se de efetuar qualquer pagamento à empresa VIGEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, relativamente aos contratos administrativos nº e , ou outros dos quais resultem 05/2020 22/2012 créditos pendentes de repasse;



    II- Efetue o depósito judicial dos valores relativos a créditos existentes em favor da empresa VIGEX, até o limite de R$ 2.593.305,23 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e cinco reais e vinte e três centavos), conforme valor constante do Ofício nº 1995/2025/GAB/SESA, ressalvando-se expressamente que o depósito judicial somente deverá ocorrer após a conclusão das etapas administrativas e orçamentárias próprias, a fim de não implicar qualquer violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 485, que veda bloqueios ou constrições diretas sobre verbas públicas ainda integrantes do orçamento estadual;



    III- a este juízo os valores que foram pagos diretamente Informe pelo Estado do Amapá, aos empregados da reclamada por ocasião do término do contrato de prestação de serviços, no prazo de 10 dias.



    Registro que tais valores ficarão à disposição deste Juízo, vinculados ao presente processo, vedada qualquer liberação até ulterior decisão sobre destinação e rateio em favor de futuros substituídos; (...)” (cig.) (e-doc. 8)



    Como se vê a decisão reclamada tem como objetivo o cumprimento do julgado no Processo nº 0001231-02.2025.5.08.0208, o qual teve como objeto o arresto dos créditos que a parte beneficiária, VIGEX Vigilância e Segurança Privada Ltda. possui junto à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá.



    Entendo que a decisão reclamada vai de encontro à tese consignada na ementa da ADPF nº 485, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado paradigma quanto à vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”.



    Em reclamações similares a destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.116, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/23; Rcl nº 57.548, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/23; Rcl nº 57.073, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/4/23; Rcl nº 58.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0001231-02.2025.5.08.0208, observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 485.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente